Tribunal: TJES
Processo: 0001390-85.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001390-85.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que, em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147 do Código Penal, ambos com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, insurgindo-se a Defesa apenas quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na fixação das penas-base; e (ii) estabelecer se devem ser mantidas as valorações negativas relativas aos motivos e às circunstâncias do crime, bem como a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não pode ser valorada negativamente quando a fundamentação se limita a elementos inerentes ao próprio tipo penal, como o dolo intenso ou consciente, sob pena de bis in idem.

4. Os motivos do crime, consistentes em ciúme e sentimento de posse, mostram-se concretos e específicos ao caso, extrapolando as elementares típicas e justificando a valoração negativa, especialmente diante da ausência de impugnação defensiva.

5. As circunstâncias do crime admitem valoração desfavorável quando demonstrado que a infração foi praticada no âmbito doméstico, na residência da vítima e na presença de familiares, situação que extrapola o padrão típico e autoriza maior censura da conduta.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide validamente nos crimes de ameaça e vias de fato praticados em contexto de violência doméstica, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Afastada apenas a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se o redimensionamento das penas-base e, por consequência, das penas definitivas, mantidos o regime inicial aberto e os demais critérios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

2. O ciúme e o sentimento de posse, quando evidenciados no caso concreto, legitimam a valoração negativa dos motivos do crime em contexto de violência doméstica.

3. A prática da infração penal no âmbito da residência da vítima e na presença de familiares autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nos crimes praticados contra a mulher em contexto doméstico, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, arts. 147 e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.04.2019; TJ-MT, Apelação nº 1002886-10.2020.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.07.2022; TJ-DFT, Apelação nº 0017054-76.2015.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIELTON LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e do art. 147, do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06,
às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime
ABERTO
.

A Defesa busca, em suas razões (ID nº 18001354), a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, especialmente mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18001356), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18027658), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
ELIELTON LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e do art. 147, do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06,
às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime
ABERTO
.

A Defesa busca, em suas razões (ID nº 18001354), a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, especialmente mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13, 147 e 150, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, narrando que, no dia 07 de outubro de 2022, motivado pelo ciúme e sentimento de posse, o acusado agrediu a vítima, sua então companheira e, ainda, ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado apenas pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147, do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, verifico que a materialidade e a autoria das infrações penais
restaram comprovadas pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que diz respeito à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 03 (três)
meses de detenção
, tendo valorado negativamente apenas a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias, sob o seguinte fundamento:

“(...)
A culpabilidade do réu é acentuada, pois agiu com dolo intenso e em contexto de violência doméstica e familiar. Os motivos do crime, baseados no ciúme e no sentimento de posse, são desfavoráveis. As circunstâncias do crime, que ocorreram na residência da vítima, local que deveria ser seguro, são igualmente desfavoráveis.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena base em 03 (três) meses de detenção. (...)”

Quanto à
culpabilidade
, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, entendo que
o crime não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, visto que o argumento utilizado para a valoração negativa da culpabilidade foi a prática do crime em contexto de violência doméstica marcado por dolo intenso.

Em relação aos
motivos
do crime, entendo que o julgador fundamentou de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Ressalto, inclusive, que não houve impugnação quanto a tal vetor pela Defesa.

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo que a fundamentação se mostra idônea, considerando que o crime foi praticado dentro da residência da vítima e
na presença de membros da família dela.

Nesse sentido:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1002886-10.2020.8.11 .0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM APELANTE :- THIAGO ALVES COLON APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – POSSIBILIDADE, EM PARTE – 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM FRENTE A FAMILIARES E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – OFENDIDO QUE DEIXA FILHO MENOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – INCREMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2) DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRARAM EVIDENTES – PENA-BASE REDIMENSIONADA QUANTO A ESSE DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Com relação ao delito de homicídio, idônea a valoração negativa conferida às circunstâncias e consequências do delito, eis que o fato de o homicídio ter ocorrido na residência da própria vítima, em uma confraternização familiar, com os ataques presenciados em frente de vários membros da família, justifica a maior reprovação da conduta do réu, assim como o fato de o ofendido ter deixado filho menor de idade desprovido de sua presença e contribuição para o sustento, além do trauma sofrido, extrapola as consequências ínsitas ao crime de homicídio e justifica o acréscimo na pena-base.
2) No que concerne ao delito de lesão corporal gravíssima, idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, eis que o réu lesionou a vítima durante uma confraternização familiar, na presença de familiares, inclusive, de crianças, a merecer maior reprovabilidade
;
todavia, tenho que não ficou evidente que o motivo das lesões corporais praticadas tenha sido para garantir a execução de crime anterior (homicídio), de modo que impõe-se o afastamento da valoração negativa da motivação do delito, com a consequente diminuição da pena-base. 3) Recurso parcialmente provido . (TJ-MT 10028861020208110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MOTIVO TORPE . RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES . APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SETENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS . VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS . DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA A PRIMERA FASE . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (a, b, c e d), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (c) . 2. No tocante à alínea a do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3 . A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea d) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea b) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5 . No contexto de um crime de homicídio qualificado tentado, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade a conduta do acusado que realiza vários disparos de arma de fogo contra a vítima. 6. A presença de duas qualificadoras autoriza a utilização de duas delas para recrudescer a pena inicial e a outra para qualificar o delito. Assim, no tocante aos motivos do crime, a autoridade sentenciante utilizou como fundamento para a análise desfavorável desta circunstância judicial uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe), reservando a outra (emprego de recurso que dificultou a Defesa da vítima) para efetivamente qualificar o crime.
7. As circunstâncias do delito também pesam desfavoravelmente ao apelante, uma vez que o crime foi praticado na frente da família do ofendido, inclusive de crianças, e a vítima estava ao lado de outras pessoas,

dentre as quais uma senhora idosa, que correram o risco de serem alvejadas. 8. As consequências suportadas pela vítima efetivamente ultrapassaram aquelas inerentes ao crime praticado, uma vez que carrega graves sequelas em razão do fato, inclusive a perda de um órgão (baço) e debilidade permanente da função respiratória (perda de um pedaço do pulmão e do diafragma), entendimento que encontra guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça . 9.Recurso desprovido. (TJ-DF 20150310173309 DF 0017054-76.2015 .8.07.0003, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2018. Pág .: 108/117).

Assim, reduzo a pena-base para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Dessa forma, mantenho a aplicação da agravante prevista no no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Assim, fixo a pena em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Em relação à dosimetria da pena da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois)
meses de prisão simples
, tendo valorado negativamente apenas a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias, sob o seguinte fundamento:

“(...)
A culpabilidade do réu é acentuada, pois a agressão foi gratuita e violenta. O motivo do crime, o ciúme e o sentimento de posse, são desfavoráveis. As circunstâncias, que ocorreram na residência da vítima, são desfavoráveis.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena base em 02 (dois) meses de prisão simples. (...)”

No que diz respeito à
culpabilidade
, a contravenção penal apurada nos autos não extrapola os elementos inerentes ao tipo, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade se fundamentou exclusivamente na suposta prática da contravenção em contexto marcado por dolo intenso.

No que se refere aos
motivos
e
circunstâncias
, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, conforme argumentado alhures.

Assim, reduzo a pena-base para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria, devidamente reconhecida a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que o caso dos autos configura violência doméstica contra a mulher.

Desse modo, fixo a pena em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, tornando-a definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho, ainda, o regime inicial aberto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, a serem cumpridas inicialmente em regime
ABERTO
.

É como voto.